Tribunal: TJDFT
Processo: 0000070-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. 1. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 2. ARGUIÇÃO DE PREQUESETIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para corrigir erro material. 1.2. Primeiro recurso conhecido e provido. Acórdão parcialmente reformado para correção da parte final do voto condutor.
2. O art. 1025, do CPC, disciplina que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, mesmo que sejam rejeitados. 2.1. Segundo recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.